Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO EM AÇÃO CONEXA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 372 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.
2. Na hipótese, a liquidação de sentença visa apurar o valor devido pelos locatários em razão dos danos causados ao imóvel da locadora. Em outra ação, a locadora já demandou a imobiliária – a quem competia administrar o imóvel objeto do mesmo contrato – com o objetivo de ser indenizada pelos danos causados ao bem. Naqueles autos, também em fase de liquidação de sentença, já houve a realização de perícia.
3. Por se tratar de perícia destinada a provar os mesmos fatos – já que tem por objeto aferir a extensão do dano causado ao mesmo imóvel – é cabível sua utilização para apurar o valor devido pelos locatários. Ademais, houve reforma no imóvel após a realização da perícia na ação conexa, de modo que a nova prova pericial teria seu resultado comprometido pela inovação fática no local.
4. Diante da pendência de agravo de instrumento na ação conexa, deve ser mantida a suspensão do presente feito, a fim de que o laudo pericial seja trasladado somente após o trânsito em julgado daquele recurso.
5. Recurso conhecido e não provido.